Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713303-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO, em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras deferiu liminar, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, ante a comprovação da inadimplência e mora do réu, a apreensão do veículo VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0L MC5, ano/modelo 2020/2021, cor cinza, Código Renavam 01237727976, chassi no 9BWAG45U2MT023194. A parte agravante narra em suas razões recursais que: i) a notificação foi enviada para endereço divergente do contrato; ii) que para a comprovação da mora se faz necessária a comprovação do envio da notificação, mas não foi feito para o endereço correto; iii) consta no AR devolvido pelo correio constando que o endereço é insuficiente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a restituição imediata do veículo apreendido, a suspensão da venda do bem em comento. No mérito pugna pela improcedência da ação. Pugna pela gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A redação do art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/1969, dada pela Lei 13.043/ 2014 prevê que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora (tema repetitivo 1.132/STJ). A mora ocorre de forma automática e prescinde de notificação via Cartório de Títulos e Documentos, basta o envio da carta registrada com aviso de recebimento para que a ciência da mora seja configurada. O que se vê dos autos é que consta do contrato firmado com o banco o seguinte endereço: “Avenida Pau Brasil, 812 Ed. Via Brasil Sul - Águas Claras CEP 71926-000.” bem parecido com o endereço informado pelo agravante nestes autos. Deve ser esclarecido que o devedor possui a obrigação de informar corretamente seu endereço, bem como de mantê-lo atualizado, em obediência à boa-fé objetiva e aos deveres anexos do contrato, e não pode se beneficiar da própria negligência quando não o fizer. Conforme entendimento consolidado perante tribunais superiores basta o envio da carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato, para que seja atendido o dever legal de comunicação da mora imposta ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão. Não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital